Tribunal: TJPA
Processo: 0001011-16.2014.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001011-16.2014.8.14.0032

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ VISANDO A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL. AÇÃO PROPOSTA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. APLICABILIDADE DO ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ O PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO COMPETENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 64, § 4º, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA. DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO UNÂNIME.

I -
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical, prevista no art. 578 da CLT. No aludido julgamento ficou consignado que, após a Emenda Constitucional 45/2004, que alterou o art. 114, III, da Constituição de 1988, restou superada a Súmula 222/STJ.

II -
Também ficou assentado que, nas ações de cobrança de contribuição sindical movidas contra o Poder Público, torna-se desnecessário, para fins de definição do juízo competente, aferir a natureza do vínculo jurídico - estatutário ou celetista - existente entre a entidade pública e os seus servidores.

III-
Nesse diapasão, deve ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas relacionadas ao Direito Sindical, nas quais se discuta o recolhimento e o repasse de contribuições devidas às entidades associativas sindicais pelos servidores públicos civis, aos quais a CF assegurou o direito à livre associação.

IV –
Remessa Necessária pela declaração de incompetência da Justiça Comum, com a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
REEXAME NECESSÁRIO, declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Especializada do trabalho
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença prolatada pelo M.M Juízo

de Direito da Vara Única de Monte Alegre, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
proposta pelo
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ – SENPA
em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Historiando os fatos, o sindicato dos enfermeiros do Estado do Pará interpôs supracitada ação, relatando que o requerido não realiza os descontos da contribuição sindical obrigatória relativo aos enfermeiros municipais, nem os repassa ao requerente, pleiteando o referido desconto na folha de pagamento, sempre no mês de março de cada ano, equivalente a um dia de trabalho de cada enfermeiro que seja servidor público do Município requerido, alegando ser o legitimo representante da categoria.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 2344488):

“(...) Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para em via dc conseqüência determinar que o Município dc Monte Alegre proceda o desconto e o repasse da contribuição sindical obrigatória dos servidores enfermeiros do Município.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84 e 85, §3º, 1, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil c tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código dc Processo Civil. (...)”

Não tendo sido interposto recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença (id. 2423160).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUSCITADA DE OFÍCIO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou que o Município de Monte Alegre procedesse ao desconto da contribuição sindical obrigatória na folha de pagamento de todos os servidores públicos enfermeiros do Município, sempre no mês de março de cada ano.

Todavia, observa-se questão prejudicial, passível de ser reconhecida de oficio e em qualquer grau de jurisdição, que impede a apreciação do mérito recursal.

Após análise da matéria em discussão, qual seja, o desconto da contribuição sindical em folha de pagamento dos servidores públicos municipais e o respectivo repasse ao sindicato requerente, observa-se que a competência para processar e julgar a causa é da Justiça do Trabalho, senão vejamos:

Com o advento da Emenda Constitucional nº 45/04, a competência jurisdicional da Justiça do Trabalho foi ampliada, cabendo à Justiça especializada processar e julgar ações relativas ao direito sindical, mas também as ações intersindicais, os feitos entre sindicatos e trabalhadores, e os processos propostos entre sindicatos e empregadores, em face da nova redação dada ao art. 114 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

(...);

III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;

Este entendimento encontra-se pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
“(...) nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical, prevista no art. 578 da CLT (...)”
. (AgRg no CC 135.694/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 17-11-2014).

No referido julgamento, ficou consignado que, após a Emenda Constitucional 45/2004, que alterou o art. 114, III, da Constituição de 1988, restou superada a Súmula 222/STJ, a qual dispunha que competia à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT.

Ressalta-se que, também já se encontra definido que, nas ações de cobrança de contribuição sindical movidas contra o Poder Público, para fins de definição do juízo competente, seria inócuo aferir a natureza do vínculo jurídico existente entre a entidade pública e os seus servidores. (CC 145.922/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 20/06/2016).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO JUDICIAL, PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL DE NÍVEL SUPERIOR, CONTRA DETERMINADO ESTADO DA FEDERAÇÃO, PARA A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RELATIVAMENTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AÇÃO PROPOSTA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. APLICABILIDADE DO ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 222/STJ. CONHECIMENTO DO CONFLITO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

I. A Primeira Seção do STJ, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 17/11/2014), firmou o entendimento de que, nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical, prevista no art. 578 da CLT.
No aludido julgamento, ficou consignado que, após a Emenda Constitucional 45/2004, que alterou o art. 114, III, da Constituição de 1988, restou superada a Súmula 222/STJ ("Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT"). Também ficou assentado que, nas ações de cobrança de contribuição sindical movidas contra o Poder Público, revela-se desinfluente, para fins de definição do juízo competente, aferir a natureza do vínculo jurídico existente entre a entidade pública e os seus servidores.

II. Assim como a Súmula 222/STJ ficou superada, após a promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, restaram igualmente superados, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 17/11/2014), os precedentes invocados pelo Juízo suscitante.

III. Os seguintes precedentes do STF, que guardam similitude fática com o presente caso, corroboram a orientação jurisprudencial predominante no STJ, a partir do julgamento do supracitado AgRg no CC 135.694/GO: AgRg na Rcl 17.815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/08/2014; AgRg na Rcl 9.758/RJ, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, PLENÁRIO, DJe de 07/11/2013; AgRg na Rcl 9.836/RJ, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, PLENÁRIO, DJe de 28/11/2011).

No mesmo sentido já se manifestou a 1ª Turma deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REPASSE - SERVIDORES PÚBLICOS - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO LABORAL.

1- As ações atinentes a cobrança e repasse de contribuição sindical de servidores públicos, independente do vínculo deles, são de competência da Justiça do Trabalho. Precedentes do STF e STJ.

2- Após a Emenda Constitucional nº 45/2004, que deu nova redação ao artigo 144, III da CF?88, restou superada a Súmula nº 222 do Superior Tribunal de Justiça; 3- Preliminar de incompetência da Justiça Comum acolhida, para cassar a sentença e enviar os autos ao Juízo Laboral. (2017.03646941-12, 179.868, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-29)

O precedente do STF, abaixo colacionado, corrobora a conclusão acerca da incompetência da Justiça Estadual para processar o feito em tela, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
QUESTIONAMENTO EM TORNO DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DE CAUSAS QUE VERSEM SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACORDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE NA ADI 3.395-MC/DF. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. CARÁTER INFRINGENTE AUSENTE. PROVIMENTO NEGADO. (STF - Rcl 9836 AgR-ED, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06-02-2017 PUBLIC 07-02-2017) - Grifo nosso

Assim, considerando que a demanda envolve discussão relativa aos repasses da contribuição sindical, a competência é da Justiça do Trabalho, restando, pois, superada o entendimento até então sumulado pelo STJ sob o verbete nº 222, razão pela qual o julgamento do presente recurso por esta Corte de Justiça, resta prejudicado, devendo ser remetido à Justiça Laboral.

Por fim, vale ressaltar que o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum para o processamento da demanda não importa em reforma ou invalidação automática da sentença, nos termos do que disciplina o art. 64, §4º, do CPC que assim dispõe:
“salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”
.

Ante o exposto, em sede de
Remessa Necessária
, declaro a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, com as homenagens deste Sodalício.

É como voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2021